Tribunal: TJDFT
Processo: 0004734-24.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004734-24.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE LIMA APELADO: LUCIANO DE OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, carteira de trabalho, bem como para juntar a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator